Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PÚBLICA. TIPICIDADE DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
I - A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.
II - A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal. Portanto, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos.
III - Ordem denegada.